Tribunal: TJDFT
Processo: 0718003-16.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
EMENTA: CIVIL, PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER MOVIDA PELO SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS DO DF CONTRA O BRB SERVIÇOS JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. SISTEMA DE DESCONTOS CONSIGNADOS. DIFICULDADES TÉCNICAS E OPERACIONAIS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. OCORRÊNCIA. PROVA DE FATO MODIFITICATIVO, IMPEDITIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. ÔNUS DO RÉU. COMANDO EXEQUÍVEL. ASTREINTES. RAZOABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença a qual julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer.
2. Pedido inicial visava compelir o recorrente ao cumprimento de obrigações contratuais relativas à operação de sistema de descontos consignados em folha de pagamento de filiados à entidade sindical autora, sob pena de multa. Requereu-se também indenização por danos morais em razão de falhas na prestação do serviço contratado.
3. Sentença condenou o requerido à regularização do sistema BRB CONSIGSERV e à efetivação dos descontos em folha de pagamento de todos os filiados do sindicato autor, sob pena de multa equivalente a uma contribuição sindical por descumprimento, reconhecendo a inexistência de dano moral.
4. O apelante requer a reforma da sentença para julgar totalmente improcedente a ação, reconhecendo a ausência de responsabilidade pelos fatos alegados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 5. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve inadimplemento contratual por parte do recorrente; e (ii) estabelecer se a multa cominada (astreintes) é cabível e proporcional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A relação jurídica entre as partes não atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor, sendo regida pela legislação civil.
7. O ônus da prova foi corretamente distribuído, cabendo ao recorrente comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito alegado pelo autor.
8. Documentos juntados pelo sindicato recorrido demonstram a celebração do contrato de prestação de serviços junto ao réu para operação do Sistema de Controle de Reserva de Margem Consignável - CONSIGSERV, a ocorrência de dificuldades operacionais no sistema de descontos, notificações extrajudiciais e ausência de resposta eficaz do apelante.
9. A alegação de perda superveniente do objeto não se sustenta, pois persistem registros de inadimplemento após suposta regularização.
10. A responsabilidade do requerido é confirmada por sua atuação tardia na solicitação de desbloqueio de rubrica e pela atribuição de responsabilidade pela SEPLAD/GDF.
11. A multa fixada é proporcional, vinculada às falhas do sistema sob gestão do recorrente, conforme esclarecido em embargos de declaração.
12. Jurisprudência do TJDFT reforça a necessidade de prova pelo réu de fatos impeditivos, o que não ocorreu no caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE 13. Recurso improvido. Teses de julgamento: "1. A responsabilidade contratual decorre da falha na gestão do sistema de descontos consignados, ainda que alimentado por dados externos. 2. A multa cominada é cabível e proporcional, incidindo apenas em caso de falhas técnicas imputáveis ao sistema sob gestão do requerido."
____________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: Arts. 85, §2o e §11, 86, caput, 341, 373, incisos I e II, do CPC.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0703354-51.2022.8.07.0001, Rel. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, DJe 21/03/2023.